Tribunal: TJMT
Processo: 1025005-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025005-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 052.293.862-07 (PACIENTE), EXMA. JUÍZA EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, ante o modus operandi e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

“
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.” (STJ - HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gabriel da Silva Oliveira
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o juízo
a quo
embasou a decisão no perigo abstrato dos crimes imputados ao paciente, sem se atentar ao fato de que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos com ele era para consumo próprio e de que foi detido pelos policiais apenas por estar fazendo manobras motociclísticas em via pública.

Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão que, aliás, devem se sobrepor à drástica medida da prisão cautelar, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência.

Aduz que em caso de eventual édito condenatório, o paciente fará jus ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que certamente o conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta, a indicar a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de base.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 187085661).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 189186695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 190366184, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, pois, ao ver do impetrante, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa; argumenta que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos com ele evidenciam se tratar de um mero usuário, que foi detido apenas por estar fazendo manobras motociclísticas em via pública.

Ainda, alega que em caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao benefício do tráfico privilegiado, circunstância que o conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 1o/10/2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006, pois estaria supostamente intimidando policiais penais, juntamente com outro indivíduo, ao passar na frente da residência dos agentes de motocicleta, acelerando e fazendo manobras.

Consta que a equipe policial, após receber a informação pelo COPOM, empreendeu diligências no sentido de localizar as motocicletas e os seus condutores, logrando êxito em avistar os veículos na região da Vila Alta, na cidade de Tangará da Serra/MT, nas proximidades da residência de um policial penal, ocasião em que os condutores, ao avistar a guarnição, empreenderam fuga e ignoraram os sinais luminosos e de parada.

Ressoa que os indivíduos entraram em uma residência e a equipe policial fez o acompanhamento e realizou a abordagem do paciente, constatando que ele trazia consigo drogas. Em razão das fundadas suspeitas, foi realizada a busca domiciliar e localizado mais entorpecentes, além de balança de precisão, plástico filme e munições, sendo todos encaminhados para a delegacia de polícia.

Realizada audiência de custódia no dia 03/10/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão das circunstâncias da prisão e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, já que além da tentativa de intimidação aos agentes penais, o juízo de base também consignou que o custodiado responde a ação penal n. 1007805-04.2021.8.11.0055 pela prática do crime previsto no art.12,
caput
, da Lei 10.826/2003 e ao TOC n. 1009482-35.2022.8.11.0055, pelo delito de direção perigosa de veículo automotor,
além de estar sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme relatório de investigação carreado à id. 186848182 - Pág. 58.

Frise-se que no interrogatório perante a autoridade policial, o paciente, que estava acompanhado do seu advogado na ocasião, declarou que pertence à organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que corrobora as suspeitas de que o acusado estaria associado a outros delinquentes para a prática de crimes graves, a ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dado o iminente risco de reiteração delitiva.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mais, inobstante a afirmação de que a prisão cautelar do paciente é mais gravosa da cabível na hipótese de eventual condenação:

'Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da

quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado
.”

(STJ - HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

De outra feita, conforme consignado ainda em sede de cognição não exauriente, a alegação trazida pelo impetrante acerca da suposta fragilidade das provas acerca da traficância para amparar uma condenação diz respeito ao mérito da ação penal, não sendo esta via adequada para valoração de prova.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023